Tribunal: TJSP
Processo: 1010818-10.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO . Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Parentesco entre as partes. Alegação de que fora contratada para prestar serviços advocatícios representando os interesses do réu e respectiva cônjuge, tios da autora, para a distribuição de ação de divórcio consensual,

Ementa:
APELAÇÃO . Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Parentesco entre as partes. Alegação de que fora contratada para prestar serviços advocatícios representando os interesses do réu e respectiva cônjuge, tios da autora, para a distribuição de ação de divórcio consensual, que não foi levado a efeito ante a litigiosidade destes últimos. Manifestação expressa da autora orientando o requerido, ora apelado, a providenciar advogado para representá-lo. Ausência de elementos suficientes a demonstrar que o requerido teve vontade clara e expressa de contratar os serviços da autora, ora apelante. Ônus que incumbia à autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Documentos apresentados que se mostram insuficientes para embasar o pedido de arbitramento de honorários. Pretensões rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido.